Tribunal: TCU
Processo: 036.691/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12233/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.691/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Andrea de Fatima Conceicao Martins (XXX.032.106-XX); Carlos Mario Tadeu Faustino (XXX.832.006-XX); Cleuza Coroada Ferreira de Januario (XXX.959.796-XX); Elisa Maria Pereira de Carvalho Gomes (XXX.869.541-XX); Geraldo Benicio de Abreu Filho (XXX.727.231-XX); Geraldo Roberto Matos (XXX.588.676-XX); Mara Duarte (XXX.787.226-XX); Ruth do Carmo Beserra (XXX.578.406-XX); Sebastiana Ferreira Barros (XXX.222.076-XX); Sylma Vargas (XXX.746.976-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.